Tribunal: STF
Processo: ARE 1333889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
    1. NÃO MERECE CONHECIMENTO O PLEITO DE REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, POSTO QUE DESPROVIDO DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO NO CORPO DO APELO, CIRCUNSTÂNCIA QUE FERE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL; POR OUTRO LADO, AINDA QUE FOSSE O CASO DE CONHECIMENTO, NÃO HÁ QUAISQUER VÍCIOS FUNDAMENTATIVOS OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA E NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO A SEREM CORRIGIDOS EX OFFICIO, SOBRETUDO ANTE A REINCIDÊNCIA OSTENTADA PELO AGENTE.
    2. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE E DAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
    3. CONSOANTE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CÂMARA, DESCABE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANDO OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO SÃO ORIUNDOS DE DESÍGNIOS INDISCUTIVELMENTE AUTÔNOMOS, EXATAMENTE COMO OCORRIDO NO CASO CONCRETO.
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XLI, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(..)
    2. Relativamente às teses absolutória e consuntiva, registro que li atentamente a sentença prolatada pela eminente Magistrada Viviana Gazaniga Maia e, sem sombra de dúvidas, concordo com Sua Excelência. A propósito, valho-me de seus judiciosos fundamentos para iniciar minha linha de raciocínio:
    (...)
    A estas razões nada seria necessário acrescentar, todavia, apenas para reforçá-las e não incorrer em odiosa ausência de fundamentação, faço as seguintes anotações:
    a) inviável a absolvição da imputação concernente ao art. 15 da Lei n. 10.826/2003 na medida em que, afora os depoimentos firmes e categóricos prestados pelos Policiais Militares Marcos Enedino Martins e Bruno Henrique Duarte da Silva, tanto os vídeos do evento n. 39 quanto a confissão extrajudicial do apelante atestam que ele efetuou disparo de arma de fogo em via pública; e
    b) por derradeiro, descabe a aplicação do princípio da consunção, sobretudo porque as condutas são oriundas de desígnios indiscutivelmente autônomos, isto é, por mais que o recorrente estivesse portando arma de fogo ilegalmente, não necessitaria ele ter efetuado disparo em via pública.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente